Tribunal: TJDFT
Processo: 0738245-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0738245-72.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, interpostos pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra a decisão monocrática de ID 19480756, alegando vícios no julgado. À parte embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator